Tribunal: CARF
Processo: 10640.000498/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000498/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Deve ser cancelado o lançamento efetuado em decorrência de decisão que - ao
argumento da existência de débitos em aberto perante a Seguridade Social -
indeferiu pedido da Contribuinte, de reconhecimento de isenção/imunidade
referente a Contribuições Previdenciárias Patronais, se, à época do ato
indeferitório, os débitos que motivaram o indeferimento estavam, por força de
decisão judicial, com sua exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000498/2010-17
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.7.2010, pela contribuinte Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, ora Recorrente, relativamente ao Acórdão no 09-29.390,
proferido, em 12.5.2010, pela 5a Turma da Delegacia de Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e,
por conseguinte, manteve o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.130.024-0, lavrado em 22.2.2010, pela DRF em Juiz de Fora/MG (DRF/JFA).
O mencionado Auto de Infração (DEBCAD no 37.130.024-0) refere-se a
Contribuições Sociais Devidas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE) incidentes sobre remunerações pagas, pela Recorrente, a segurados empregados,
relativamente ao período de 01/2006 a 12/2007.
Depreende-se, do Relatório Fiscal [que compõe o Auto de Infração objeto deste
Processo Administrativo Fiscal (PAF)], que o respectivo lançamento está intimamente ligado ao
indeferimento, em 14.7.2008, pela DRF/JFA — face a suposta existência de débitos, em aberto,
de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, perante a Seguridade Social
—, do Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade de Contribuições Sociais,
apresentado ao INSS, pela ora Recorrente, em 15.6.2004 (Pedido de Isenção), que foi objeto do
PAF no 37005.002094/2004-53.
Estava prevista, no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 — que vigia, à época
do período fiscalizado (01/2006 a 12/2007) —, a necessidade de se efetuar requerimento de
reconhecimento de isenção/imunidade perante o INSS. Atualmente, o art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, foi revogado pela Lei no 12.101, de 2009, que passou a regular a matéria (imunidade de
entidades beneficentes de assistência social), não havendo mais necessidade de se efetuar pedido
de reconhecimento de isenção/imunidade, nem ao INSS, nem à Receita Federal.
Foi o indeferimento, pela DRF/JFA, do Pedido de Isenção apresentado pela
Recorrente, que deu ensejo à autuação (DEBCAD no 37.130.024-0) objeto deste PAF, uma vez
que essa decisão inviabilizou, pelo menos num primeiro momento, a fruição, pela Recorrente, da
imunidade referente às Contribuições Sociais/Previdenciárias.
Esclareceu-se, no item 2.1 do Relatório Fiscal, que a Recorrente detinha, à época
do período fiscalizado (01/2006 a 12/2007), o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), que havia sido renovado para os períodos de 01/01/2004 a
31/12/2006 (PAF no 44006.001584/2003-15) e 24/01/2007 a 23/01/2010 (PAF no
71010000104/2007-28).
Quanto à Decisão Recorrida (Acórdão no 09-29.390, da 5a Turma da DRJ/JFA),
releva transcrever, nesta oportunidade, excertos do voto condutor, para uma melhor
contextualização do assunto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Registre-se que em sendo o fato gerador do processo em comente, as contribuições
destinadas às outras entidades e fundos, no caso, para custeio do SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE, a atribuição para executar, acompanhar e
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação e cobrança é
da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 33 da Lei 8.212/1991 observadas as
alterações posterior.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister explicar que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição
Federal impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo
195 da CF, estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da
seguridade social, mas é claro ao afirmar que “são isentas as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei”.
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do
direito, que no caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n°. 8.212/1991, in
verbis:
...
Extrai-se com clareza do texto transcrito, que a entidade interessada em gozar da
isenção tributária deve satisfazer todas as exigências acima elencadas, de forma
cumulativa, excepcionadas aquelas disposições (inciso III do art. 55 e §§3°,4°) que se
encontram com a eficácia suspensa por força da liminar concedida na ADIN 2028-5, até
seu julgamento final.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio foi a existência de
débitos em relação às contribuições sociais, que provocou, em consequência, o
indeferimento do requerimento de reconhecimento de isenção.
Conforme colocado pela autoridade fiscal, bem como na peça de impugnação, a
contenda apresenta duas situações que devem ser objeto de análise. A primeira, diz
respeito aos procedimentos administrativos relativos ao indeferimento do pedido de
isenção para o qual é defendida a tese de recurso com efeito suspensivo e a outra
questão origina-se nos lançamentos dos créditos, para os quais, também é alegada a
suspensão da exigibilidade, por sentença judicial com antecipação de tutela e recurso
administrativo.
No tocante ao processo com recurso em tramitação no CARF, que discute o
indeferimento do pedido de isenção, cabe ressaltar que não há disposição legal ou
regulamentar que dê efeito suspensivo ao referido recurso. Contra o ato de indeferimento
de pedido de isenção tem o contribuinte, nos termos do § 5° do art. 208 do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, assegurado o direito de interposição de recurso,
mas sem efeito suspensivo como quer atribuir a impugnante, isto porque, tal ressalva não
está expressa no texto legal, como se pode ver in verbis:
...
Na situação de recurso com discussão de cancelamento de ato declaratório de
isenção, ao contrário da relativa ao ato de indeferimento, está textualmente expresso na
norma, ou seja, no inciso IV do §8° do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/
1999, a seguir transcrito, a determinação do efeito suspensivo para o recurso.
...
Apenas a título de ilustração, aventada a hipótese, todavia, de ser a situação
enquadrada como de cancelamento da isenção, aplicável, portanto, a regra do inciso IV,
do § 8° do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, sobre o efeito
suspensivo do recurso que discute o reconhecimento de isenção, cabe dizer que a questão
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

central, nesse item, reside em definir o significado e a abrangência do “efeito
suspensivo”, conferido ao recurso dirigido ao CARF.
Dessa forma, considerando a finalidade do efeito suspensivo conferido aos
recursos administrativos, é imperativo concluir que a disposição do inciso IV do § 8° do
art. 206 do RPS é no sentido de vedar que o ato cancelatório da isenção resulte na
exigência imediata das contribuições previdenciárias antes abarcadas pela isenção
cancelada. E somente isto.
Não há suporte legal para que se confira interpretação aos “efeitos suspensivos”
que vá além da impossibilidade de exigência imediata das contribuições previdenciárias
de que se cuida. Nesse cenário, cabe ao fisco proceder à constituição do crédito
tributário respectivo, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade. Trata-se de hipótese
contemplada no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. É medida de
preservação do interesse público.
Quanto aos débitos objeto de sentença judicial e em fase de recurso voluntário no
CARF, o efeito suspensivo é inconteste, em face do disposto no art. 151, incisos III e V
do CTN, todavia, a não exigibilidade dos créditos previdenciários restringe-se a tão
somente aqueles amparados pela ordem judicial que suspende a sua cobrança, a
situação não envolve vedação de constituição de novos lançamentos fiscais, nem a
cobrança de outros créditos. Somente a existência de ordem judicial específica pode
impedir a constituição de crédito tributário relativos a outros períodos.
Ressalte-se que não é esta a situação que se afigura nos autos, pois nos termos da
certidão anexada às fls. 280, o que se vê expresso é que “em decisão datada de
21/02/2008, o Exmo. Sr. Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos, Relator Convocado,
deferiu o pedido para declarar suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
resultantes das NFLDS 35.584.184-3; 35584232-7;35584.233-5 e 35.584.234-3, até
julgamento da Apelação”.
Na ausência de dispositivo ou ato impeditivo, a constituição do crédito tributário
tem característica obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN, bem como tem
que ser considerada, no caso, a necessidade de prevenção do risco da decadência das
contribuições previdenciárias. A circunstância de haver decisões administrativa ou
judicial pendentes de julgamento, não invalida e nem impede a realização do
lançamento fiscal.
Da mesma forma, a argumentação sobre os conceitos de isenção e de imunidade
não representam qualquer entrave à sequência dos procedimentos afetos ao presente
lançamento fiscal, pois, em sede administrativa de 1a Instância, cabe o exame do
lançamento fiscal em relação aos atos da administração pública. A Constituição Federal
no seu art. 195, § 7°, refere-se ao benefício de isenção, da mesma maneira está legislado
e regulamentado na Lei no 8.212/1991 e no RPS aprovado pelo Decreto n° 3048/1999,
não cabendo ao julgador distorcer o exame da matéria fora dos ditames destes atos
normativos.
O contribuinte, ainda, argui a suposta ocorrências de inconstitucionalidades ou
ilegalidades, quanto aos dispositivos legais que, à época, da ocorrência do fato gerador
regulava a matéria. Ressalte-se, na oportunidade, que discordâncias que envolvam
matéria que verse sobre constitucionalidade de lei, tal apreciação incumbe ao Poder
Judiciário, pois na instância administrativa não cabe ao julgador manifestar-se acerca
da legalidade e ou da constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
A administração tributária está jungida pela estrita legalidade e que no âmbito do
processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos julgadores afastar a aplicação
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

ou deixar de observar a legislação tributária, conforme disposto no art. 26-A, do Decreto
no 70.235/1972.
...
Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar
IMPROCEDENTE a impugnação. (Destaquei em negrito)
A Recorrente, por seu turno, nas razões do Recurso Voluntário, aduz, no que
interessa ao deslinde da questão, que o indeferimento do seu Pedido de Isenção não se deu em
caráter definitivo, já que, por expressa disposição do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, a
interposição de Recurso Voluntário — conforme ocorrido nos autos do PAF no
37005.002094/2004-53 (em que se discutiu o indeferimento do Pedido de Reconhecimento de
Isenção/Imunidade por ela apresentado, em 15.6.2004) — suspenderia a eficácia da Decisão
proferida pela DRF/JFA, em 14.7.2008, nos autos do citado PAF.
Sustenta, também, que, por força de decisão judicial proferida, em sede de
antecipação de tutela, nos autos da Ação Declaratória de Imunidade Tributária no 2005.38.
01004225-62005 (que tramitou, em 1a instância, na 3a Vara Federal de Juiz de Fora), os créditos
tributários que foram — para efeito de indeferimento do Pedido de Isenção — considerados em
aberto pela DRF/JFA, isto é, as NFLD's 35.584.184-3, 35.584.233-5, 35.584.232-7 e o AI
35.584.234-3, estavam com sua exigibilidade suspensa.
No entendimento da Recorrente, um crédito tributário com exigibilidade suspensa
jamais poderia justificar a negativa de isenção/imunidade, já que essa negativa haveria que se
basear em débito em aberto, o que não é o caso dos créditos tributários com exigibilidade
suspensa, que é a situação (exigibilidade suspensa) em que se encontravam os débitos da
Recorrente que serviram de base para o indeferimento, em 14.7.2008, pela DRF/JFA, do Pedido
de Isenção apresentado, em 15.6.2004, pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora/MG.
Questionou, a Recorrente, a aplicação de multa e de juros, já que, in casu, o
lançamento seria para prevenir a decadência.
Alegou que a multa que lhe foi aplicada pela Fiscalização e ratificada na Decisão
ora Recorrida teria caráter confiscatório.
Por fim, requereu seja dado provimento ao Recurso, ou, em caso negativo, que
sejam excluídos todos os encargos moratórios aplicáveis (juros e multa), eis que, no ponto de
vista da Recorrente, incompatíveis com lançamento cujo objetivo seja o de apenas prevenir a
decadência.
Ainda, requereu fosse excluída a aplicação da taxa Selic como juros na
quantificação do montante supostamente devido, até porque, de acordo com a Recorrente, a
multa aplicada teria caráter confiscatório.
É o relatório.

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso é tempestivo, porquanto interposto no trintídio legal. A Recorrente foi
notificada a respeito do Acórdão Recorrido (DRJ-JFA/MG no 09-29.390), em 24.6.2010 (quinta
feira), e apresentou o Recurso Voluntário em 26.7.2010 (segunda feira). O trigésimo dia
(24.7.2010) deu-se num sábado, de modo que o prazo foi prorrogado para a segunda feira
(26.7.2010). Conheço, portanto, do Apelo.
Quanto ao mérito, a Decisão Recorrida (Acórdão no 09-29.390, proferido, em
12.5.2010, pela 5a Turma da DRJ/JFA) não merece prosperar. Explico.
É que, in casu, mais importante que tratar do efeito suspensivo, ou não, do
Recurso Voluntário interposto em face da Decisão que — ao argumento de estarem, em aberto,
os créditos tributários referentes às NFLD's 35.584.184-3, 35.584.233-5, 35.584.232-7 e ao AI
35.584.234-3 — indeferiu, em 14.7.2008, o Pedido de Isenção da Recorrente, é saber se a
autuação objeto deste PAF (DEBCAD no 37.130.024-0) é, ou não, consistente, tendo em vista,
inclusive, o desfecho do PAF no 37005.002094/2004-53, que é conexo a estes autos e onde se
discutiu o Pedido de Isenção da Recorrente.
Pois bem. A Recorrente, para atender ao disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212,
de 1991, que estava vigente à época (15.6.2004) em que ela apresentou, ao INSS, o Pedido de
Isenção (Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade de Contribuições Sociais),
que foi indeferido pela DRF/JFA, em 14.7.2008, ao argumento de débitos em aberto perante a
Seguridade Social.
Vê-se, no item 2.8 do Relatório Fiscal, que a DRF/JFA — após consulta, em
29.1.2010, nos Sistemas Corporativos da Receita Federal do Brasil — arrola diversos créditos
tributários constituídos em desfavor da Recorrente, em 28.6.2004, 29.10.2008 e 4.11.2008.
Dentre esses créditos tributários arrolados no item 2.8 do Relatório Fiscal, cabe
ressaltar as NFLD's 35.584.184-3, 35.584.233-5, 35.584.232-7 e o AI 35.584.234-3, que foram
os débitos apontados, em 14.7.2008, pela DRF/JFA, para indeferir o Pedido de Isenção
apresentado, pela Recorrente, em 15.6.2004.
Nota-se que esses créditos tributários (NFLD's 35.584.184-3, 35.584.233-5,
35.584.232-7 e o AI 35.584.234-3) foram constituídos em 28.6.2004, portanto, após o Pedido de
Isenção (15.6.2004), mas, antes do indeferimento do referido Pedido (14.7.2008).
Entretanto, em 21.2.2008 (antes do indeferimento do Pedido de Isenção), houve
Decisão Judicial — nos autos da Ação Declaratória de Imunidade Tributária (Proc. no
2005.38.01004225-6, que tramitou, em 1a instância, na 3a Vara Federal de Juiz de Fora) —, em
que o Relator Convocado da Apelação Cível, [distribuída à 8a Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região (TRF1)] deferiu pedido da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, ora
Recorrente, para declarar suspensa a exigibilidade dos retrocitados créditos tributários (NFLDs
35.584.184-3, 35.584.232-7, 35.584.233-5 e AI 35.584.234-3), até o julgamento do Recurso.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

Então, como se depreende, quando da emissão do Despacho, em 14.7.2008, pela
DRF/JFA — em que se indeferiu o Pedido de Isenção da Recorrente —, estava em vigor a
aludida Decisão Judicial (de 21.2.2008), proferida nos Autos do Proc. no 2005.38.01004225-6,
de modo que a decisão de indeferimento sob comento padece, na sua origem, de evidente
equívoco, ao negar, à Recorrente, o reconhecimento da isenção/imunidade, sob o fundamento de
existência de créditos tributários em aberto, mas que, na verdade, estavam com sua exigibilidade
suspensa, por força de decisão judicial. Logo, a referida Decisão (Despacho de 14.7.2008, da
DRF/JFA) não poderia ter tido o condão de gerar efeitos no mundo jurídico.
Contudo, apesar de sua insubsistência, a Decisão/Despacho da DRF/JFA,
proferida em 14.7.2008, gerou efeitos negativos à Recorrente, pois o Fisco procedeu, entre
outros, aos lançamentos efetuados em 29.10.2008 e 4.11.2008, listados pela Fiscalização no item
2.8 do Relatório Fiscal.
Além disso, a Decisão sob comento (de 14.7.2008) desencadeou, também, a
lavratura, em 22.2.2010, do AI DEBCAD no 37.130.024-0, objeto deste PAF (Proc. no
10640.000498-2010-17).
Entendo que a Fiscalização e, na Decisão Recorrida (Acórdão no 09-29.390,
proferido, em 12.5.2010), a 5a Turma da DRJ/JFA deveriam ter verificado, ainda que sem
aprofundar, se a Decisão de Indeferimento — noticiada, por exemplo, no item 2.5 do Relatório
Fiscal — era razoavelmente subsistente, pois, quando, em decisões da espécie, há equívocos de
fácil constatação, não convém que o Fisco proceda ao lançamento, em face de contribuinte que
denote ter atendido os pressupostos para a fruição da imunidade tributária, mas que,
equivocadamente, lhe teria sido negado o Pedido de Isenção, que, atualmente, nem mais é
necessário.
Inclusive, quanto à incorreção da multirreferida Decisão proferida, em 14.7.2008,
pela DRF/JFA, impende trazer a lume o seguinte trecho constante do Relatório que integra a
Resolução no 2401-000.291, de 16.7.2013, que foi adotada (Resolução no 2401-000.291), no
âmbito do PAF no 37005.002.094/2004-53, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Segunda
Seção de Julgamento do CARF:
Num primeiro pronunciamento, fls. 135/136, a DRF apresentou extrato dos débitos
da entidade, em 01/08/2011, concluindo que a entidade estaria em débito com a
Seguridade Social, sendo tal fato impeditivo do deferimento do pedido de isenção.
Novamente se manifestando à fl. 149, a DRF afirmou que a recorrente obteve
através do Processo 2005.38.01.004225-6 a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários resultantes das NFLD’s 35.584.184-3, 35.584.232-7, 35.584.233-5 e
35.584.234-3.
Informa a existência de Acórdão publicado no e-DJF1, em 01/06/2012 e Recursos
Especial e Extraordinário, de 27.11.2012.
Conclui que, sendo os créditos supramencionados os motivos do indeferimento do
pedido de isenção, resta prejudicada a decisão que indeferiu o pleito.
É bom frisar que foi, justamente, nos autos do PAF no 37005.002.094/2004-53
que se discutiu o Requerimento apresentado, em 15.6.2004, pela Recorrente, de Reconhecimento
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000498/2010-17

de Isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais, indeferido, em 14.7.2008, pela
DRF/JFA.
Ora, se — no entendimento anteriormente transcrito, da DRF/JFA — restou
prejudicada a Decisão que indeferiu o pedido da Recorrente, de reconhecimento de sua
isenção/imunidade alusiva às Contribuições Previdenciárias Patronais, é inarredável concluir que
a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora preenchia, à época da Decisão (14.7.2008), os
requisitos necessários para a obtenção do respectivo certificado, que lhe foi equivocadamente
recusado, ao argumento único da existência de débitos em aberto perante a Seguridade Social.
Todavia, apesar de a Recorrente ter preenchido, à época, todos os requisitos
necessários para o reconhecimento, pela DRF, da sua isenção/imunidade, o seu Pedido restou
indeferido e, ainda, contra ela, foram lavrados, a exemplo do caso vertente (AI DEBCAD no
37.130.024-0), autos de infração tributária, justamente, em decorrência do mencionado
indeferimento.
A Decisão da DRF/JFA que indeferiu, em 14.7.2008 — ao equivocado argumento
de que os créditos tributários anteriormente aludidos estavam em aberto —, o Pedido de
Reconhecimento de Isenção/Imunidade (Pedido de Isenção) efetuado, pela Recorrente, em
15.6.2004, mostrou-se, como já visto, insubsistente, tendo em vista, principalmente, a Decisão,
de 21.2.2008, do TRF da 1a Região, que suspendeu os créditos tributários tidos, pela aludida
DRF, por abertos (NFLDs 35.584.184-3, 35.584.232-7, 35.584.233-5 e AI 35.584.234-3).
Portanto, conclui-se que o Auto de Infração sob apreço (DEBCAD 37.130.024-0)
restou insubsistente e deve ser cancelado, uma vez que decorreu, invariavelmente, da
multimencionada Decisão de Indeferimento — que se tornou sem efeito, por perda de objeto —,
alusiva ao multirreferido Pedido de Isenção.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital